Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL IRREGULAR. DECISÃO DA INSTÂNCIA REVISORA PARA EMBARGAR A OBRA. DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE REPAROS NO IMÓVEL. EVITAR DANOS A TERCEIROS. SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de realização de obras em imóvel anteriormente embargado pela instância revisora, a fim de evitar que este venha a ruína.
2. Nesta fase processual, a decisão agravada não está em confronto com a decisão anterior desta Turma, uma vez que o juízo da instância prima determinou a realização de reparos estruturais para a obra não se arruinar, após a realização da perícia no imóvel sub judice; ou seja, essa nova obra não tem o condão de influenciar na perícia judicial, sendo certo que o referido decisum não está a autorizar a conclusão da obra ou ingresso de moradores no prédio, mas, sim, evitar que o imóvel cause danos a terceiros, conforme salientado pela Defesa Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.